Tribunal: TJSP
Processo: 2283818-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE.

DESCABIMENTO DA REDISCUSSÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA PELA SENTENÇA, DECISÃO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU, ORA AGRAVANTE, QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE.

DESCABIMENTO DA REDISCUSSÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA PELA SENTENÇA, DECISÃO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU, ORA AGRAVANTE, QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283818-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é agravado YGHOR
FERNANDO ALVES PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283818-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.077
2
Comarca:
São João da Boa Vista – 1a Vara Cível
Agravo no:
2283818-31.2020.8.26.0000
Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado:
Yghor Fernando Alves Pedro
Juiz prolator da decisão agravada: Danilo Pinheiro Spessotto
VOTO N.o 19.077
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
REJEITOU
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO EXEQUENTE.
DESCABIMENTO DA REDISCUSSÃO, EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
QUANTO
À
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
MULTA
COMINATÓRIA FIXADA PELA SENTENÇA, DECISÃO
MANTIDA PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PELO RÉU, ORA AGRAVANTE, QUE JÁ
TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpõe
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à
r. decisão interlocutória de fls. 58, proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
material e compensação por dano moral, ajuizada por YGHOR
FERNANDO ALVES PEDRO, em fase de cumprimento de sentença,
que rejeitou a impugnação aos cálculos do exequente, sob o seguinte
fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283818-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.077
3
Vistos. Fls. 33/47 e 49/51: A impugnação apresentada é
manifestamente improcedente. Com efeito, a demanda entre
as partes já se encontra definitivamente julgada pelo Superior
Tribunal de Justiça (fl. 427 dos autos principais), de modo
que não há qualquer possibilidade de revisão do valor das
astreintes, fixado na fase de conhecimento, sendo, inclusive,
de duvidosa boa-fé deduzir tal pleito em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença. Quanto ao mais, o decote dos
juros de mora em relação à multa cominatória já foi
determinado
às
fls.
18/20,
não
havendo
qualquer
irregularidade nas contas apresentadas pelos exequentes às
fls. 26/28. Por fim, em manifestação posterior à sua
impugnação no incidente, o executado relata ter depositado o
valor integral em execução, conforme comprovantes de fls.
53/54. Sendo assim, determino à serventia que certifique se,
realmente, consta dos autos o depósito de fl. 53. Em caso
positivo, fica autorizado aos exequentes o levantamento da
quantia de R$42.217,59, vindo os autos conclusos,
oportunamente, para extinção por satisfação da obrigação.
Int.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que
é necessária a redução do valor do crédito exequendo, diante do
descabimento da cobrança das astreintes.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
indeferido (fls. 49/51).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
8/9)
e
respondido (fls. 54/56).
É o relatório.
A sentença proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e
compensação por dano moral condenou o réu, ora agravante, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283818-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.077
4
pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, e
de multa cominatória fixada no total de R$ 30.000,00 (fls. 236/253 do
processo no 1003839-68.2017.8.26.0568).
A
condenação
das
astreintes
se
deve
ao
descumprimento da tutela de urgência concedida para determinar à
instituição financeira o estorno do valor de parcela indevidamente
descontado, a abstenção do desconto de parcelas do contrato de
empréstimo consignado e o desbloqueio da conta corrente de titularidade
do
autor
(fls.
25/26,
167/168
e
247/249
do
processo
no
1003839-68.2017.8.26.0568).
O acórdão da apelação cível interposta pelo banco
manteve a sentença recorrida, e o seu recurso especial foi inadmitido,
ocorrendo o trânsito em julgado no dia 10 de março de 2020 (fls.
264/269,
321/327,
399/400
e
427
do
processo
no
1003839-68.2017.8.26.0568).
Portanto, no caso em discussão, revela-se incabível a
rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, quanto à condenação
ao pagamento de multa cominatória fixada em fase de conhecimento.
Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
Ação anulatória de contrato de compra e venda de veículo
cumulada com indenização por danos morais
fase de
cumprimento de sentença rediscussão sobre as astreintes
impossibilidade, no caso concreto valor fixado em sentença
e submetido à revisão por força de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283818-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19.077
5
trânsito em julgado
decisão mantida
agravo de
instrumento não provido. (Agravo de Instrumento no
2144883-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli, 33a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 25/9/2019)
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Condenação em
obrigação de fazer com cominação de astreinte Pedido de
exclusão
Existência de acórdão anterior que analisou o
pleito em questão, transitado em julgado
Vedada a
rediscussão da questão, pois revestida pelo manto da coisa
julgada
Decisão mantida
Recurso não provido*
(Apelação Cível no 0015513-30.2018.8.26.0114, Rel. Des.
Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, julgamento
em 4/4/2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator